Tribunal: STF
Processo: ARE 1461011
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “a alegada violação aos artigos da Constituição da República poderia, quando muito, ocorrer de forma indireta ou reflexa”; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 45, fls 2-3).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera os fundamentos de mérito do apelo extremo e alega que “não foi dada efetividade aos princípios da restauração, recuperação e reparação do meio ambiente. […]. Assim, evidencia-se violação ao artigo 225, caput, e §3°, da Constituição” (Vol. 52, fls. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da incidência ao caso da Súmula 279 do STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo.



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente